Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700132-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") EMBARGADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA DESPACHO Dê-se vista à parte agravada. Solicitem-se informações ao juízo de origem. Após, conclusos. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito